Tribunal: TJSP
Processo: 2210432-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados – O teor do artigo 85, § 7o, do CPC/2015 não

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – Questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos – TEMA 973 do STJ – Tese firmada que reconhece serem devidos os honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados – O teor do artigo 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ – Superada a Súmula 519/STJ – Casuística em exame que se amolda perfeitamente à tese do Tema 793 - Acolhimento do reclamo recursal, para fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 1oe 3o do CPC – Agravo de instrumento provido.